Tribunal: STF
Processo: RE 1604706
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado do Piauí, em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual assim ementado:

“AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PIAUÍ. SÚMULAS 02 E 06 DO TJPI. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DO MEDICAMENTO EM LISTA FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RÉSERVA DO POSSÍVEL. SÚMULA 01 DO TJPI. NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO PERIÓDICA DE RELATÓRIO MÉDICO. ENUNCIADO Nº 2 DA I JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. No que toca a preliminar de incompetência da justiça estadual e da ilegitimidade passiva do Estado do Piauí,, não deve prosperar a alegação, uma vez que não há falar, em incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, tampouco em ilegitimidade passiva do Estado do Piauí, tendo em vista o disposto nas Súmulas nº 02 e 06 deste Egrégio Tribunal de Justiça.
2. O direito constitucional à saúde, que se concretiza com o fornecimento de medicamentos pelo Estado, não pode ser obstaculizado em razão de mera. formalidade administrativa, qual seja, de necessidade de inclusão do medicamento/tratamento em lista elaborada pelo Ministério da Saúde, tendo em vista que é direito de todos e dever do Estado promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, notadamente quando desprovido o cidadão de meios próprios.
3. Não há falar em violação ao principio da separação dos poderes, haja vista que a omissão do Estado em fornecer o medicamento/tratamento vindicado se afigura como um abuso do Poder Executivo suficiente a autorizar a atuação do Poder Judiciário, uma vez que o direito à saúde, consagrado no art. 196, da Constituição Federal, consiste em direito fundamental que integra o minimo existencial, não podendo sua concretização ficar ao bel-prazer do administrador.
4. Nos termos da Súmula nº 01 deste Tribunal de Justiça, o principio da reserva do possível não se apresenta como óbice ao Poder Executivo para concretizar as ações de saúde, tendo em vista que o direito à saúde possui caráter integrador do minimo existencial.
5. Enunciado n° 2 da I Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça recomenda, in verbis, que: "concedidas medidas judiciais de prestação continuativa, em medida liminar ou definitiva, é necessária a renovação periódica do relatório médico, no prazo legal ou naquele fixado pelo julgador como razoável, considerada a natureza da enfermidade, de acordo com a legislação sanitária, sob perna de perda de eficácia da medida".
6. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Agravo interno cível nº 2018.0001.003476-2, 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, Rel. Des. Francisco Antônio Paes Landim Filho, j. 13.06.19)

Instado a adequar o acórdão ao Tema nº 1.234 da Repercussão Geral, o Tribunal de origem manteve sua decisão sob os seguintes fundamentos:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO SUS. TEMA 1.234 DO STF. INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO AFASTADO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso Extraordinário interposto contra acórdão que determinou o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS. A vice-presidência suscitou possível divergência com o Tema 1.234 do STF, abrindo-se oportunidade para juízo de retratação pela câmara julgadora. O relator, entretanto, afasta a necessidade de retratação, ao concluir que o acórdão recorrido está em conformidade com as teses firmadas no julgamento do referido tema. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido afronta as teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.234, relativas aos critérios e limites para concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Tema 1.234 do STF decorre de acordo homologado entre União, Estados, DF e Municípios, estabelecendo balizas para o julgamento de ações sobre fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, com destaque para: (i) dever de análise do ato administrativo de não incorporação pela CONITEC; (ii) vedação à substituição da vontade do administrador; (iii) controle judicial restrito à legalidade do ato administrativo; e (iv) ônus probatório do autor quanto à eficácia, segurança e inexistência de substituto terapêutico incorporado. 4. A plataforma nacional prevista no acordo ainda não foi implementada, de modo que não é exigível, no momento, o cumprimento de requisitos dependentes desse sistema para aferição da regularidade administrativa. Enquanto não operacionalizada a plataforma, cabe ao ente público, detentor da informação, demonstrar eventual procedimento administrativo sobre a incorporação do fármaco. 5. O acórdão recorrido atende aos requisitos definidos nos itens “2”, “3” e “4” do Tema 1.234, ao reconhecer a ilegalidade da negativa administrativa e demonstrar a imprescindibilidade do medicamento ao tratamento do autor, com base em prova documental robusta e evidência científica. 6. O autor se desincumbiu do ônus probatório exigido, apresentando documentação técnica e comprovação da inexistência de substituto terapêutico incorporado, em consonância com a medicina baseada em evidências. 7. A análise judicial não substituiu o mérito administrativo, mas realizou o devido controle de legalidade, respeitando os parâmetros constitucionais e jurisprudenciais. A decisão, portanto, não afronta o precedente vinculante. 8. A imposição de nova condição processual ao jurisdicionado, fundada em acordo judicial firmado entre entes estatais sem a participação da parte, viola os princípios da segurança jurídica, do devido processo legal e da vedação ao retrocesso social. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Juízo de retratação afastado. Tese de julgamento: 1. A ausência de plataforma nacional prevista no Tema 1.234 do STF afasta, por ora, a exigência de análise judicial do ato administrativo de não incorporação pela CONITEC como condição para concessão de medicamento não incorporado ao SUS. 2. Cumpridos os requisitos probatórios pelo autor e demonstrada a ilegalidade da negativa administrativa, é legítima a concessão judicial do medicamento, mesmo sem o preenchimento das exigências condicionadas à futura implementação da plataforma. 3. A decisão judicial que realiza controle de legalidade sem adentrar no mérito do ato administrativo não afronta as teses fixadas no Tema 1.234 do STF.” (Agravo interno cível nº 2018.0001.003476-2, 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, Rel. Des. Agrimar Rodriges, j. 04.11.25)
Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2º, 196 e 198 da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que “[...] considerou a prova feita válida, quando em verdade não preenche o que considera o STF a prova necessária para justificar a intervenção judicial no mister administrativo.” Alega-se, ainda, que a decisão recorrida “[...] impede que o Estado seja ressarcido pelo ente que realmente deve responder pela demanda do autor por medicamento não incluído nas listagens do SUS, qual seja, a UNIÃO FEDERAL na forma do art. 19-Q da Lei 8.080/90.”
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
Trata-se, na origem, do pedido de suplemento alimentar Neocate First. Conforme informações extraídas dos autos, trata-se de suplemento alimentar registrado na ANVISA, mas não incorporado no Sistema Único de Saúde.
Aplicável, portanto, na espécie, o Tema nº 793 da Repercussão Geral, que determina “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.
Com base na regra da solidariedade dos entes no campo da saúde, mas atento à repartição de competências do SUS, o Tema nº 1.234 da Repercussão Geral estabeleceu, para medicamentos, regras, como valor do tratamento ou registro na ANVISA, para definir a necessidade de inclusão da União, ou não, na demanda.  À vista do que restou fixado no referido tema, conclui-se que o simples fato de o medicamento — ou, como no presente caso, o tratamento — não estar incorporado ao SUS não impõe, necessariamente, a inclusão da União na lide, devendo prevalecer a diretriz mais protetiva ao indivíduo, consubstanciada na solidariedade entre os entes federativos.
Quanto ao ressarcimento do ente que suportou o ônus financeiro, o Tema nº 1.234 da Repercussão Geral, definiu o repasse Fundo a Fundo (FNS ao FES) como regra, nos seguintes casos: “As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes”.
Certo de que o referido precedente foi firmado, de modo expresso, para as hipóteses de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados ao SUS, verifica-se que o seu núcleo não reside na natureza específica da prestação reclamada, mas na definição de um modelo de solução dos impactos financeiros decorrentes da judicialização da saúde, compatível com a estrutura constitucional do Sistema Único de Saúde.
Nesse sentido, o Tema nº 1.234 da Repercussão Geral é particularmente elucidativo, ao estabelecer, como regra, o ressarcimento mediante repasses Fundo a Fundo, fruto de arranjo institucional construído a partir de consenso interfederativo, com participação dos diversos níveis de governo e dos órgãos técnicos responsáveis pela formulação e execução da política pública de saúde. A opção dos atores envolvidos na realização do Tema, portanto, foi clara no sentido de privilegiar mecanismos administrativos previamente pactuados, em detrimento da judicialização do conflito financeiro.
Verifica-se, portanto, que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente